Tribunal: TJBA
Processo: 8026911-63.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8026911-63.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIALDA NOVAES GONCALVES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITAÇÃO. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VPNI) QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VERBA DISTINTA DO VENCIMENTO/SUBSÍDIO E SITUAÇÃO NÃO PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO EM FOLHA SUPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. TEMA N. 45 DO STF E JURISPRUDÊNCIA DO TJBA. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. I - Objetiva, esta demanda, o cumprimento da obrigação de fazer, decorrente de acórdão proferido em sede de mandado de segurança coletivo (8016794-81.2019.8.05.0000), o qual condenou o Estado da Bahia a implementar, em favor “dos profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental, o Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de trabalho, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, em atendimento ao quanto prescrito na Lei Federal Nº 11.738/2008”. II- O título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo da coisa julgada, ao contrário, estende a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.” Descabida a pretensão do Estado da Bahia de, em sede de Cumprimento de Sentença, excluir o exequente dos efeitos do acórdão mandamental transitado em julgado, como se quisesse emprestar efeito rescisório no âmbito desta execução. Preliminar de ilegitimidade ativa, rejeitada. III - Mérito. A VPNI, criada pelo art. 5º da Lei nº 12.578/2012 para assegurar a continuidade da percepção de valores que não puderam integrar o subsídio, sob pena de superar o valor do padrão remuneratório previsto em lei local, não é verba complementar ao subsídio, não ostentando, portanto, a mesma natureza, razão pela qual não serve como base para aplicação do piso nacional do magistério. O piso deve parametrizar o vencimento/subsídio e não a remuneração (valor global) percebida pelo professor. IV - Em se tratando de cumprimento de obrigação de fazer, e não tendo o Estado da Bahia cumprido a ordem mandamental, é possível o surgimento de valores devidos mensalmente, em virtude das diferenças entre aquilo que o exequente recebe e o que deveria receber, caso estivesse sido implementado o piso nacional do magistério. Essas diferenças podem ser paga em folhar suplementar, fora, portanto, do regime dos precatórios, conforme se extrai do Tema 45 do STF e da jurisprudência do TJBA. V- IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO MANDAMENTAL, aforado por MARIALDA NOVAES GONÇALVES, em face do ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA e, no mérito, NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, condenando o Estado da Bahia no pagamento da verba sucumbencial ora arbitrada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizado, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)